Tribunal: STF
Processo: Rcl 52045
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 2005490-03.2022.8.26.0000, que teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 6.586 e ADI 6.587. 



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária cujo objeto é a manutenção da autora em teletrabalho ou indicação de alternativa viável que possibilite o desempenho de suas funções, ainda que fixadas condições pelo órgão. 



    Destaca-se, nesse contexto, que, não obstante a compulsoriedade da vacinação, prevista na Lei 13.979/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte no julgamento do ARE 1.267.879 e das ADIs nº. 6.586 e 6.587, a autora não se vacinou, o que impede seu retorno ao trabalho presencial em razão da ausência do comprovante de imunização contra a COVID-19. 



    Informa-se que o juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada. Sucedeu-se a interposição de agravo de instrumento, provido pelo TJSP para deferir a tutela de urgência “para fins de determinar que a UNESP mantenha a autora em teletrabalho (home office) ou forneça alguma outra alternativa viável que possibilite que a servidora desempenhe suas funções, ainda que cumprindo determinadas condições, a critério da autarquia”. 



    Assevera-se que a tutela deferida deve ser suspensa tendo em vista que o Decreto Estadual 66.421/2022 dispõe que os servidores deverão apresentar cópia do documento comprobatório de de vacinação completa contra a COVID-19 ou de atestado médico que evidencie contraindicação para a mencionada vacinação e que, não o fazendo no prazo fixado, serão adotadas as providências destinadas à apuração de responsabilidade disciplinar. Acrescenta-se que, no âmbito da UNESP, foi editada a Portaria UNESP 05/2022 que estabelece o seguinte em seu art. 2º:



    Artigo 2º - Nos casos de impossibilidade de recebimento do imunizante por motivo de saúde, caberá ao servidor comprovar o impedimento no prazo de 10 dias corridos contados da publicação desta Portaria. §1º - A comprovação prevista no caput deste artigo deverá ser realizada por meio de apresentação, à área de recursos humanos da Unidade de lotação, de atestado médico que evidencie contraindicação para a vacinação contra a Covid19. 



    Salienta-se que a reclamante está adotando as medidas necessárias e condizentes com os estágios da pandemia do coronavírus, de maneira a resguardar a saúde e a integridade dos servidores, assim como garantir a continuidade e preservação do serviço público de qualidade, fatos que levaram “a Universidade, por razões técnica e científicas a não acolher as justificativas deduzidas pela servidora quanto ao não retorno presencial mediante comprovação do ciclo vacinal” (eDOC 1, p. 22). 



    Nesse sentir, entende que a manutenção da decisão pelo juízo reclamado viola a conclusão a que chegou o Plenário no julgamento da ADI 6.586 e ADI 6.587.



    Dessa forma, requer, liminarmente, seja suspensa a eficácia do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação. 



    No julgamento conjunto da ADI 6.586 e ADI 6.587, ambas concernentes à constitucionalidade, ao alcance e à correta interpretação do art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, o Plenário desta Corte assim concluiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas. III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal. V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. ”



    Por sua vez, a decisão reclamada deferiu a tutela de urgência ao entendimento de que, naquele momento processual de cognição sumária da causa, havia prova de que a postulante se encontrava incapacitada de tomar a vacina para a COVID-19, em razão da doença que lhe acomete. Confira-se (eDoc 14, p. 9-10): 



    “Ab initio, consigne-se que, em 26.08.2021, foi emitida uma nota administrativa pelo Comitê UNESP COVID-19 acerca da reorganização das atividades acadêmicas e técnicas da universidade na pandemia da COVID-19 (fls. 16/19 - autos principais). No referido documento foi estabelecido que ‘todos os servidores docentes, técnico-administrativos e discentes com esquema vacinal completo para Covid-19, mesmo que com comorbidades ou com idade maior que 60 anos, poderão retornar às atividades presenciais, a critério da Direção ou Coordenação Executiva da Unidade’ (fls. 18 - autos principais). Ainda, na mesma nota da UNESP, foi consignado que ‘aos servidores docentes e técnico-administrativos que recusarem a vacinação para Covid-19 sem a devida apresentação de motivo relevante, aplica-se o previsto no Parecer nº 96, de 2021, da Assessoria Jurídica da Unesp. A aplicação das medidas previstas no referido parecer cabe à Direção ou Coordenação Executiva da Unidade a que o servidor estiver vinculado’ (fls. 19 - autos principais). Com efeito, pela leitura do documento emitido pela UNESP, observa-se que todos aqueles que se recusarem a se vacinar, de maneira injustificada, ou seja, sem a apresentação de motivo relevante, poderão sofrer sanções de natureza indireta, inclusive a dispensa por motivo justo. Na hipótese dos autos, a postulante relata que está impossibilitada de tomar a vacina contra a COVID-19, em razão de seu quadro clínico, que se manifesta por meio de uma ‘farmacofobia’ (CID 10 F40), conforme consta no atestado médico juntado aos autos (fls. 41 - processo principal). Aliás, em razão da patologia apresentada, a servidora está fazendo tratamento psicológico com profissional pertencente aos quadros da UNESP desde 04.11.2021 (fls. 42 - autos principais). Ora, observa-se que, em momento algum a autora se recusou a comparecer presencialmente no local de trabalho ou a exercer suas funções corriqueiras de algum outro modo, não havendo que se falar na eventual concessão de privilégios ou de quebra da isonomia entre servidores, vez que, neste momento processual de cognição sumária da causa, frise-se, há prova de que a postulante se encontra incapacitada de tomar a vacina para a COVID-19, em razão da doença que lhe acomete. ”



    Da leitura do voto condutor do acórdão reclamado observa-se que o fundamento invocado para a concessão da tutela requerida foi a existência de motivo relevante para justificar a impossibilidade de vacinação, constatado por profissional médico, que descreveu o quadro clínico e especificou um CID válido e vigente. 



    O órgão julgador, com apoio no que estabelece o Parecer 96 de 2021 da Assessoria Jurídica da Unesp, o qual dispõe que todos aqueles que se recusarem a se vacinar, de maneira injustificada, ou seja, sem a apresentação de motivo relevante, poderão sofrer sanções de natureza indireta, inclusive a dispensa por motivo justo, entendeu pelo acolhimento da pretensão da servidora de se manter em teletrabalho diante da presença justa causa para recusa da vacinação.



    Verifica-se, pois, que o ato judicial de reclamado não contraria o paradigma apontado pelo reclamante. Pelo contrário, deu-lhe cumprimento em respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais.



    Ainda, impossível se revela, na via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de justificativa válida para a recusa da autora a se submeter à vacinação, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.03.2020)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MOLDURA FÁTICA. EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços afastada pelas instâncias ordinárias, ante a conclusão de que houve fiscalização e acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira Reclamada, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993. 2. Desserve a reclamação constitucional ao reexame do acervo fático-probatório. 3. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado ADC 16. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 17170 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.09.2017; Grifos nossos)



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente